Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL FASE DE CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NÃO DEMONSTRADO O NÃO ATENDIMENTO À REGRA PREVISTA NO ART. 525, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem a imediata rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrida.
2. No caso, o processo principal está em fase de cumprimento de sentença, tendo a devedora, ora recorrida, oferecido impugnação. Na ocasião, a devedora declarou a quantia que entende ser devida e acostou aos autos a respectiva memória de cálculos.
3. Convém ressaltar que o fato de constar na planilha acostada aos autos pela devedora eventuais conclusões idênticas às memórias de cálculos previamente apresentados pelos próprios credores não necessariamente pode produzir os efeitos pretendidos pela demandada. Em verdade, essa situação apenas demonstra que, em algum momento do curso do processo, poderia ter ocorrido a composição dos interesses das partes em relação ao valor do crédito pretendido pelos credores.
4. Ressalte-se que não houve descumprimento à regra estabelecida no art. 525, § 5o, do CPC, que possibilita a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença no caso de alegação de excesso sem o respectivo apontamento do valor do débito pelo devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.